Tribunal: TJSP
Processo: 1003312-44.2018.8.26.0322
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CNH. EXCLUSÃO E TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. Pretensão do impetrante de que seja excluída pontuação decorrente de Auto de Infração lavrado em seu nome, com a consequente transferência da pontuação, sob o fundamento de que terceiro era o real condutor no momento de cometimento da infração.

R. sentença de concessão da segurança.

PARCIAL CABIMENTO.

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CNH. EXCLUSÃO E TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. Pretensão do impetrante de que seja excluída pontuação decorrente de Auto de Infração lavrado em seu nome, com a consequente transferência da pontuação, sob o fundamento de que terceiro era o real condutor no momento de cometimento da infração.

R. sentença de concessão da segurança.

PARCIAL CABIMENTO. Impetrante que trouxe aos autos declaração assinada por terceiro no sentido de que este foi o real condutor no momento em que a infração de trânsito foi cometida. Ausência de indicação do real condutor na esfera administrativa dentro do prazo legal (art. 257, §7o, do CTB) que não obsta o ajuizamento de demanda no âmbito judicial, sob pena de violação ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, CF). Precedentes do C. STJ. Concessão da segurança somente no tocante à exclusão da pontuação do prontuário do impetrante. Inadmissibilidade de transferência da pontuação ao real condutor, por este não ter integrado a relação jurídica-processual, de natureza personalíssima. Reforma da r. sentença nesse ponto. Precedente desta C. Câmara.

R. sentença concessiva da segurança parcialmente reformada.

REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000075193
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1003312-44.2018.8.26.0322, da Comarca de Lins, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido FABIO LUIZ GARCIA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso, V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1003312-44.2018.8.26.0322 - Lins - VOTO No 2/12
VOTO No 16.301 (Processo Digital)
APELAÇÃO No 1003312-44.2018.8.26.0322
No NA ORIGEM: 1003312-44.2018.8.26.0322
COMARCA: LINS (1a VARA CÍVEL)
RECORRENTE: JUÍZO “EX OFFICIO”
RECORRIDO: FABIO LUIZ GARCIA
INTERESSADO:
DEPARTAMENTO
ESTADUAL
DE
TRÂNSITO - DETRAN
MM. JUÍZA DE PRIMEIRO GRAU: Ivana Marcia de Paula e
Silva

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
CNH. EXCLUSÃO E TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO.
Pretensão do impetrante de que seja excluída pontuação
decorrente de Auto de Infração lavrado em seu nome, com a
consequente transferência da pontuação, sob o fundamento de que
terceiro era o real condutor no momento de cometimento da
infração.
R. sentença de concessão da segurança.
PARCIAL CABIMENTO. Impetrante que trouxe aos autos
declaração assinada por terceiro no sentido de que este foi o real
condutor no momento em que a infração de trânsito foi cometida.
Ausência de indicação do real condutor na esfera administrativa
dentro do prazo legal (art. 257, §7o, do CTB) que não obsta o
ajuizamento de demanda no âmbito judicial, sob pena de violação
ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art.
5o, XXXV, CF). Precedentes do C. STJ. Concessão da segurança
somente no tocante à exclusão da pontuação do prontuário do
impetrante. Inadmissibilidade de transferência da pontuação ao
real condutor, por este não ter integrado a relação jurídica-
processual, de natureza personalíssima. Reforma da r. sentença
nesse ponto. Precedente desta C. Câmara.
R. sentença concessiva da segurança parcialmente reformada.
REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1003312-44.2018.8.26.0322 - Lins - VOTO No 3/12
Vistos.
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de
liminar, impetrado por FABIO LUIZ GARCIA contra ato tido como
coator
atribuído
ao
DEPARTAMENTO
NACIONAL
DE
TRÂNSITO DO ESTADO DE SÃO PAULO (DETRAN/SP). A
fim de evitar repetições, passo a transcrever relatório e dispositivo da
r. sentença prolatada pelo Juízo “a quo” em 03.04.2019 (fls. 62/63), o
qual adoto integralmente, verbis:
“Vistos.
FÁBIO LUIZ GARCIA, qualificado nos autos, impetrou o
presente Mandado de Segurança c/c Pedido Liminar em face
do DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO DO
ESTADO DE SÃO PAULO (DETRAN/SP), regularmente
qualificado, aduzindo, em resumo, que vendeu seu veículo
para o Sr. Thales Eduardo Doro, deixando de assinar o
recibo de compra e venda, tendo em vista ausência de
condições financeiras para realizar a transferência. Ocorreu
que o comprador praticou infração de trânsito, sendo
inclusive multado, mas ele, Impetrante, não recebera em sua
residência a comunicação da infração, tampouco a
imposição de penalidade, vindo a saber dos pontos em sua
CNH apenas quando precisou de um documento junto ao
DETRAN.
Discorrendo sobre doutrina, legislação e jurisprudência
pertinentes ao caso, requereu os benefícios da justiça
gratuita e a concessão de medida limiar, inaudita altera pars,
determinando-se a imediata suspensão dos pontos da CNH,
por não ser o verdadeiro infrator, além de ter seu direito de
defesa cerceado pela falta de notificação. Pleiteou, ao final,
pela concessão da segurança, reconhecendo-se como infrator
o Sr. Thales Eduardo Doro, anulando-se em definitivo os
pontos lançados em seu prontuário.
Atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00. Juntou documentos
às fls. 05/20.
Juntou o Impetrante novos documentos às fls. 24/25.
Por meio da Decisão de fls. 26/27, foi indeferida a liminar
pleiteada.
Deferidos os benefícios da justiça gratuita ao Impetrante (fl.
29).
Prestou a Autoridade Impetrada Informações às fls. 34/35,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1003312-44.2018.8.26.0322 - Lins - VOTO No 4/12
esclarecendo, em resumo, que consta em nome do Impetrante
o Auto de Infração de Trânsito
AIT 5E0303750, de
natureza grave (deixar o condutor de usar cinto de
segurança), lavrado em 21/07/2017, pelo órgão de trânsito
do Município
de São
Carlos/SP.
Ressaltou
ser a
comprovação da expedição das notificações (autuação e
penalidade) de competência do órgão autuador. Argumentou,
ademais, que a comunicação de venda e o processo de
transferência de veículo são procedimentos distintos, sendo
que aquela requer apenas a apresentação junto ao órgão de
trânsito da cópia autenticada do CRV assinado, com
reconhecimento de firma por autenticidade, pelo vendedor ou
comprador, não havendo custos.
Em continuidade, afirmou ainda que, administrativamente,
realizada a venda do veículo, cabe ao vendedor informar ao
órgão de trânsito, dentro do prazo de 30 dias, sob pena de ter
de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades
importas e suas reincidência até a data da comunicação.
Quanto ao caso em apreço, sustentou que a comunicação de
venda foi incluída em 27/07/2017, cuja data da venda consta
26/07/2017, ou seja, após a lavratura da infração de trânsito,
ocorrendo a transferência do veículo para o nome do Sr.
Thales apenas em 24/08/2017. Ainda, arguiu que poderia o
Impetrante ter apontado o real condutor infrator junto ao
órgão autuador. Acostou aos autos os documentos de fls.
36/45.
Sobreveio Manifestação do Ministério Público às fls. 49/52,
declinando de sua atuação no presente feito.
Admitida a Fazenda Pública do Estado de São Paulo como
assistente litisconsorcial no feito (fl. 56).
É, em síntese, o que se faz de rigor relatar.
(...)
Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta,
CONCEDO A SEGURANÇA para decretar a transferência
da pontuação e da multa correspondente, Auto de Infração
5E0303750, ao condutor THALES EDUARDO DORO.
Cientifiquem-se, nos termos do Artigo 13, caput, da Lei n.o
12.016/2009.
Descabe a verba honorária (Súmulas 512 do STF e 105 do
STJ).
Desta sentença recorro de ofício, na forma do Artigo 14, § 1o,
da Lei no 12.016/2009.
P. I. C”
Não foram interpostos recursos voluntários pelas partes,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1003312-44.2018.8.26.0322 - Lins - VOTO No 5/12
conforme certidão de fls. 101.
É o relatório.
A r. sentença guerreada foi proferida e publicada na
vigência do Código de Processo Civil de 2015, e é sob a ótica desse
diploma processual que será analisada sua correção ou não.
O saudoso mestre Hely Lopes Meirelles conceitua o
remédio heroico da seguinte forma, verbis:
"o meio constitucional posto à disposição de toda pessoa
física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou
universalidade reconhecida por lei, para a proteção de
direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado
por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de
lesão, por ato de autoridade, seja de que categoria for e
sejam quais forem as funções que exerça" (MEIRELLES,
Hely Lopes e outros (Wald, Arnoldo e MENDES, Gilmar
Ferreira). Mandado de segurança e Ações Constitucionais.
36. ed. atual. São Paulo: Malheiros, 2014. p. 25/27).
Para concessão de mandado de segurança há necessidade
de existência de direito líquido e certo. Ainda segundo Hely Lopes
Meirelles:
“Direito Líquido e certo é o que se apresenta manifesto na
sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser
exercitado no momento da impetração. Por outras palavras,
o direito invocado, para ser amparável por mandado de
segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si
todos os requisitos e condições de sua aplicação ao
impetrante: se sua existência for duvidosa, se sua extensão
ainda não estiver delimitada, se seu exercício depender de
situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à
segurança, embora possa ser defendido por outros meios
judiciais.” (MEIRELLES, Hely Lopes e outros (Wald,
Arnoldo e MENDES, Gilmar Ferreira). Mandado de
segurança e Ações Constitucionais. 36. ed. atual. São Paulo:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1003312-44.2018.8.26.0322 - Lins - VOTO No 6/12
Malheiros, 2014. p. 36/37).
E neste sentido pontuam Theotonio Negrão, José Roberto
F. Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli e João Francisco Naves da
Fonseca, em sua obra Código de Processo Civil e legislação
processual em vigor, 46a ed., Saraiva, 2014, pág. 1823, nota 10a:
"Direito Líquido e certo é o que resulta de fato certo, e fato
certo é aquele capaz de ser comprovado de plano (RSTJ
4/1.427, 27/140, 147/386), por documento inequívoco (RTJ
83/130,
83/855,
RSTJ
27/169,
55/325,
129/72),
e
independente de exame técnico (RTFR). É necessário que o
pedido esteja apoiado 'em fatos incontroversos, e não em
fatos complexos, que reclamam produção e cotejo de
provas' (RTJ 124/948). No mesmo sentido: RSTJ 154/150;
STJ-RT 676/187. S/ recurso especial, nessa hipótese, v. RISTJ
255, nota 4-Mandado de Segurança.”
Ainda sobre o tema, são válidas as considerações de
Sérgio Cruz Arenhart em seus comentários à Carta Magna, verbis:
“A expressão 'direito líquido e certo', portanto, liga-se à
forma de cognição desenvolvida no mandado de segurança,
que exige prova pré-constituída das alegações postas pela
parte impetrante. Não há, então, qualquer relação com
espécie particular de direito subjetivo. Em conta disso, vem-
se exigindo que as afirmações de fato trazidas pelo autor na
petição inicial sejam demonstradas de pronto, por meio da
prova
documental”
(ARENHART,
Sergio
Cruz
in
Comentários à Constituição do Brasil, Coord J.J Gomes
Canotilho, Gilmar Ferreira Mendes, Ingo Wolfgang Sarlet e
Lenio Luiz Streck. Ed. Saraiva. 2014. P. 478).
Pleiteia o impetrante com a presente ação mandamental a
exclusão da pontuação a ele aplicada em virtude da lavratura de Auto
de Infração de Trânsito, sob o fundamento de não ter sido o condutor
do veículo no momento de aplicação da penalidade, com a respectiva

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1003312-44.2018.8.26.0322 - Lins - VOTO No 7/12
transferência da pontuação ao real condutor.
Compulsando-se os autos, verifico que foi lavrado Auto
de Infração (no 5E0303750), na data de 21.07.2017, em face do
impetrante, sob o fundamento deste ter deixado “de usar o cinto de
segurança”, sendo-lhe aplicada a penalidade de 5 (cinco) pontos em
sua Carteira de Habilitação (fls. 20).
Conforme apontado pelo impetrante, este celebrou
negócio jurídico de venda de seu veículo de placa CFU1637 ao Sr.
Thales Eduardo Doro. Referido negócio jurídico culminou em
“autorização para transferência de propriedade de veículo”,
devidamente assinada pelo vendedor e pelo comprador, na data de
26.07.2017 (fls. 24/25).
Ocorre que o Sr. Thales Eduardo Doro já havia adquirido
o veículo antes da formalização da transferência do veículo, estando
na posse deste. Em virtude deste fato, o adquirente do veículo do
impetrante assinou declaração (fls. 19) informando que, no momento
do cometimento da infração de trânsito que resultou na lavratura do
AIT no 5E0303750, era ele quem conduzia o veículo, e não o
impetrante.
Transcrevo o conteúdo da declaração firmada pelo Sr.
Thales Eduardo Doro, acima mencionada, verbis:
“Eu, Thales Eduardo Doro, RG no 47.920.802-5, CPF no
418.136.848-39, declaro, para os devidos fins, e a quem de
direito, que conduzia o veículo Gol de placas CFU-1637
quando do cometimento e infração penalizada com multa
pelo Detran.
Declaro ainda que adquiri o veículo do Sr. Fábio, porém,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1003312-44.2018.8.26.0322 - Lins - VOTO No 8/12
quando do cometimento da infração, ainda não havia
realizado a transferência do veículo para meu nome.
Assim sendo, afirmo, por ser a verdade, que conduzia o
veículo Gol autuado quando da infração abaixo elencada,
sendo os pontos de minha inteira responsabilidade.
- Auto de Infração no 530303750, datado de 21 de julho de
2017, no Município de São Carlos, na Avenida São Carlos,
Rua Germiniano Costa, multado por deixar de usar o cinto
de segurança.” (fl. 19 transcrevi)
Corrobora com esse entendimento a fundamentação
adotada pelo Juízo “a quo” constante na r. sentença proferida, cujo
trecho ora extraio, verbis:
“No caso concreto, há nos autos documento hábil que atesta
ter sido a infração (Auto de Infração n.o 5E0303750)
praticada pelo Sr. Thales Eduardo Doro, conforme se extrai
da declaração por ele assinada em 11/06/2018 (fl. 19), sendo
apresentada, ademais, cópia da CNH do indicado infrator, fl.
18. Ressalte-se a semelhança entre a assinatura lançada na
Declaração e aquela aposta na CNH do confesso infrator;
tampouco a autoridade Impetrada impugnou a veracidade
dessa declaração.
Nesse contexto, não é mesmo razoável que a pontuação seja
atribuída ao Impetrante, diante da existência de prova de que
ele não cometera a infração de trânsito.” (fl. 66)
Convém aqui destacar, assim como bem pontuado pelo
Juízo “a quo” quando da prolação da r. sentença de fls. 62/69, não se
pode obstar o acesso à justiça ao impetrante em virtude do disposto no
art. 257, §7o, do CTB, no sentido de que “não sendo imediata a
identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do
veículo terá quinze dias de prazo, após a notificação da autuação,
para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Conselho Nacional de
Trânsito (Contran), ao fim do qual, não o fazendo, será considerado
responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o
proprietário do veículo”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1003312-44.2018.8.26.0322 - Lins - VOTO No 9/12
Isto porque, o referido prazo de 15 (quinze) dias para
apresentação do condutor possui natureza jurídica meramente
administrativa, não ensejando a operação da preclusão temporal na
esfera judicial, sob pena de violação ao princípio constitucional da
inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, CF).
Corrobora esse entendimento o seguinte julgado do C.
Superior Tribunal de Justiça do REsp no 1.774.306/RS, de Relatoria
do Exmo. Ministro Gurgel de Faria:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO
ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO
DO
CONDUTOR
DO
VEÍCULO.
INÉRCIA
DO
PROPRIETÁRIO. COMPROVAÇÃO DO VERDADEIRO
RESPONSÁVEL
EM
SEDE
JUDICIAL.
POSSIBILIDADE.
1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de
2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade
recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo
n. 3).
2. Aplica-se o óbice da Súmula 284 do STF quando a
alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de
forma genérica, sem a indicação precisa dos vícios de que
padeceria o acórdão impugnado.
3. O decurso do prazo previsto no art. 257, § 7o, do CTB
acarreta somente a preclusão administrativa, não afastando
o direito de o proprietário do veículo, em sede judicial,
comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da
infração, sob pena de ofensa ao que dispõe o art. 5o, inc.
XXXV, da Constituição da República.
4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão,
provido para cassar o acórdão impugnado.
(REsp 1774306/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
PRIMEIRA
TURMA,
julgado
em
09/05/2019,
DJe
14/05/2019)
Ocorre que o impetrante somente comprovou seu
direito líquido e certo no tocante à pretensão de exclusão da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1003312-44.2018.8.26.0322 - Lins - VOTO No 10/12
pontuação lançada pelo DETRAN em seu prontuário de
habilitação, não sendo o caso de se conceder a segurança quanto à
pretensão de transferência de pontuação ao real condutor do
veículo no momento de cometimento da infração.
Isto porque, no caso em tela, não se verificou o ingresso
do Sr. Thales Eduardo Doro (adquirente do veículo e condutor do
mesmo no momento em que a infração fora cometida) na relação
jurídico-processual, a qual possui natureza personalíssima.
Nesse sentido, colaciono julgado proferido pelo Exmo.
Des. Djalma Lofrano Filho, em caso análogo ao ora analisado:
“REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR.
Veículo registrado em nome do impetrante. Pretensão à
exclusão da pontuação advinda de infração de trânsito e sua
transferência ao condutor. Admissibilidade apenas da
exclusão dos pontos. Descabimento da não aceitação, pelo
Órgão de Trânsito, da indicação do condutor, sob o
fundamento de divergência entre as assinaturas lançadas no
formulário respectivo e na cópia da CNH. Identificação do
condutor do veículo dentro do prazo indicado e com
observância de todas as formalidades legais. Hipótese,
ademais, na qual a impetrante juntou aos autos declaração
assinada pela infratora, com firma reconhecida, admitindo
que conduzia o automóvel, na ocasião em que foi praticada a
infração de trânsito. Observância das regras do art. 257, §
7o, do CTB, e art. 4o, VIII e IX, da Resolução no 404/2012 do
CONTRAN. Comprovado de plano o direito líquido e certo
do impetrante à exclusão dos pontos de seu prontuário.
Impossibilidade, todavia, de se acolher o pedido de
transferência da pontuação para o condutor/infrator,
porque este não fez parte da relação jurídica processual, na
ação mandamental, de cunho personalíssimo. Sentença
reformada, para conceder em parte a segurança, a fim de
determinar a exclusão dos pontos referentes à infração, do
prontuário da impetrante. Recurso oficial parcialmente
provido.
(...)
Pelos motivos expostos, ficou devidamente comprovado o
direito líquido e certo do impetrante de não lhe sejam

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1003312-44.2018.8.26.0322 - Lins - VOTO No 11/12
atribuídos os quatro pontos decorrentes da infração de
trânsito indicada na inicial.
Assim, deve ser concedida em parte a segurança, apenas
para que os pontos referentes à aludida infração sejam
excluídos do prontuário do impetrante.
Todavia, não há como acolher, no presente mandamus, o
pedido
de
transferência
dos
pontos
para
a
condutora/infratora Adriana Paula dos Santos, por se tratar
de terceiro que não faz parte de qualquer dos polos do
mandado de segurança, ação de cunho personalíssimo.
Tal providência poderá ser adotada administrativamente,
sem que seja possível acolher esta parte do pedido, por não
ter o terceiro interessado integrado qualquer um dos polos
da ação mandamental, deixando, assim, de fazer parte da
relação jurídica processual.”
(TJSP;
Remessa
Necessária
Cível
1000524-57.2018.8.26.0322; Relator (a): Djalma Lofrano
Filho; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público;
Foro de Lins - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
24/07/2019; Data de Registro: 25/07/2019)
Diante da presente situação, restou devidamente
comprovado que a infração foi cometida pelo Sr. Thales Eduardo
Doro, e não pelo impetrante, conforme consta na autuação de fl.
20. Nesse sentido, de rigor que a segurança seja parcialmente
concedida, reformando-se parcialmente a r. sentença, a fim de
determinar somente a exclusão da pontuação referente ao AIT no
5E0303750 do prontuário do impetrante.
Sem honorários advocatícios, em virtude do art. 25, da
Lei 12.016/2009 e do entendimento cristalizado na Súmula 512 do
STF.
Por último, em relação ao prequestionamento, basta que
as questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como
ocorreu, pois, “desnecessária a citação numérica dos dispositivos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1003312-44.2018.8.26.0322 - Lins - VOTO No 12/12
legais” (STJ EDCL. No RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j.
18.04.2006), mas mesmo assim, para que não se diga haver
cerceamento de direito de recorrer, dou por prequestionados todos os
dispositivos legais referidos na fase recursal.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao
reexame
necessário,
reformando-se
parcialmente a r. sentença, somente para conceder a segurança no
tocante à exclusão da pontuação do prontuário do impetrante, pelas
razões e motivos ora apresentados.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora